Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708012-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado, em 06/04/2020, por LITIANE MOREIRA DA SILVA DE ALBUQUERQUE PEIXOTO contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de liminar inaudita altera pars. A impetrante narra que se submeteu a concurso público para provimento de vagas em cargos da carreira de magistério público e assistência à educação, regido pelo Edital n.o 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, e foi aprovada para o exercício no cargo de Professor de Educação Básica da área de Atividades, conforme Edital n.o 70 – SEE/DF, de 22 de setembro de 2017. Assevera que em 06/03/2020, foi nomeada para o exercício do cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Menciona ter reunido todos os documentos para tomar posse no cargo e, inclusive, realizou o exame admissional em 16/03/2020, sendo considerada apta para exercê-lo. Destaca que antes da concretização dos atos de nomeação e posse, o Governador do Distrito Federal, tendo em vista a situação de emergência na saúde pública, em virtude da pandemia do COVID-19, editou o Decreto n.o 40.572, de 28/03/2020, que suspendeu, por tempo indeterminado, os atos de nomeação e posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal. Ressalta que referido Decreto foi omisso quanto à suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos e de posses, ficando indefinida a situação dos candidatos que já foram nomeados. Aduz que a Lei Complementar n.o 840/2011, em seu art. 17, §§1o e 5o, determina que a posse deve ocorrer em 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, sob pena de tornar-se sem efeito mencionado ato. Defende que se for observada mencionada Lei Complementar, o seu ato de nomeação será tornado sem efeito e estará impossibilitada de tomar posse, causando-lhe sérios prejuízos. Requer a concessão de liminar para que lhe seja assegurado o direito à posse e à entrada em exercício imediata no cargo de Professor de Educação Básica da área de Atividades ou que lhe seja garantida a posse no primeiro dia útil após o término da situação de emergência em saúde pública, que ocorrerá após os 30 dias previstos no §1o do art. 17 da Lei Complementar n.o 840/2011. O pagamento do preparo foi efetuado (Id Num. 15468053). A liminar restou indeferida (Id Num. 15492431). O Distrito Federal, no Id Num. 15618410, requereu a denegação da segurança, sob o fundamento de que no transcurso do prazo para a posse, o Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal, com fulcro na orientação da Organização Mundial de Saúde, editou ato administrativo que impôs a suspensão da posse e o respectivo exercício aos candidatos aprovados e nomeados para cargos públicos. Ressaltou que se cuida de ato de império, advindo da supremacia do interesse público, e de observância obrigatória para os seus destinatários. O Governador do Distrito Federal, no Id Num. 16561445, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas fez publicar o Decreto n.o 40.572/2020. No mérito, requereu a denegação da segurança, ante a prevalência do interesse público. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id Num. 18180096, opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e pela concessão parcial da segurança, para determinar à autoridade impetrada que restabeleça à impetrante o prazo de posse estabelecido pelo §1o do art. 17 da Lei Complementar n.o 840/2011, após a cessação da suspensão estabelecida no Decreto Distrital n.o 40.572/2020. Despacho de Id Num. 18403815, por meio do qual determinei a intimação da impetrante para manifestar se persistiria o interesse no exame do presente writ, tendo em vista notícia de que os professores aprovados no concurso objeto do mandamus tomaram posse no início do mês de agosto do ano corrente. Petição de Id Num. 18470290, em que a impetrante informa que tomou posse no cargo no dia 03/08/2020 e, portanto, houve perda do objeto. É o relatório. Tendo em vista que a impetrante tomou posse no cargo de Professor da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no dia 03/08/2020, consoante petição de Id Num. 18470290 e documento acostado ao Id Num. 18470291, entendo que restou prejudicado o presente writ, em face da perda do objeto, consubstanciado no desaparecimento superveniente do interesse de agir, eis que alcançado o objeto do remédio constitucional. Pelo exposto, com fundamento no art. 89, XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 16:53:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator